Tribunal: TJDFT
Processo: 0730853-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM PENSÃO. DECISÃO DO PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO RE 602.584. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL SOBRE A SOMA DOS VALORES. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ACIMA DO TETO NO PERÍODO ENTRE A DECISÃO ADMINISTRATIVA DESTA CORTE E A DATA DA EFETIVA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA NORMA PELA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DA IMPETRANTE. VERBA ALIMENTAR. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A Presidência desta Corte, em processo administrativo instaurado após o recebimento de extrato de indício de irregularidade pelo Tribunal de Contas, determinou a incidência do teto remuneratório constitucional sobre a soma dos valores de proventos e pensão recebidos cumulativamente pela impetrante, aplicando-se a tese fixada no julgamento do RE n.o 602.584 pelo Suprem Tribunal Federal.
2. Não obstante, deve ser afastada a determinação de devolução dos valores recebidos acima do teto constitucional no período de 15/12/2021 a novembro de 2022, uma vez que o pagamento indevido ocorreu em razão de interpretação errônea da norma pela Administração, restando caracterizados a boa-fé da impetrante e o caráter alimentar da verba.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, firmou a tese de que “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público” (tema 531).
4. Segurança concedida.